Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-36.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-36.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO NIVALDO DOMINGOS - CPF: 371.518.308-07 (APELADO), WEBERSON RICARDO BEZERRA (APELADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH PEREIRA PADILHA DOS REIS - CPF: 071.247.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PELO ART. 33. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE MERCANCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta dos réus do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma, por ausência de prova segura quanto à destinação mercantil da substância. O apelante sustenta a existência de elementos aptos à condenação por tráfico, apontando depoimentos policiais, apreensão de numerário em notas fracionadas e as circunstâncias da abordagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida; e (
ii
) definir se estão presentes elementos aptos a justificar a reforma da sentença que desclassificou a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de 5,11g e 5,18g de pasta-base de cocaína, desacompanhada de elementos objetivos de mercancia (balança, anotações, petrechos ou atos de venda), não autoriza, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A presença dos acusados em local conhecido por traficância e a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, sem outros indicativos materiais de comércio, não afastam a dúvida razoável quanto à destinação da substância.

Ausentes elementos concretos de traficância, e remanescendo dúvida quanto à finalidade da droga, mantém-se a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas exige
prova concreta e objetiva
da destinação mercantil da substância apreendida.

A apreensão de droga em pequena quantidade,
sem prova de atos de mercancia ou de elementos materiais típicos do comércio ilícito
, é insuficiente para autorizar condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Inexistindo
prova segura
quanto à finalidade da droga, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, §2o, e 33,
caput;
Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
no 2440884/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024,
DJe
06.12.2024.

STJ,
AREsp
no 2822131, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.05.2025,
DJe
14.05.2025.

TJMT,
ApC
no 1000136-21.2024.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14.08.2025.

TJMT,
ApC
no 0021388-54.2017.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 24.05.2022, DJE 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
M
inistério
P
úblico

contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
desclassificar a
conduta imputada aos réus

R
odrigo
N
ivaldo
D
omingos
,
vulgo "dentinho",
e
W
eberson

Ricardo
Bezerra
,
vulgo "nego"/"costelinha"
, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Em razões recursais, o órgão ministerial sustenta haver provas suficientes para condenação
dos réus
por tráfico
de drogas
, com destaque aos depoimentos dos policiais militares e às circunstâncias da apreensão, mencionando dinheiro em notas fracionadas, suposto
fracionamento da substância e informações prévias sobre envolvimento com o comércio ilícito.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
desp
rovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e
desp
rovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os p
ressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público pretende a reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sustentando que a materialidade e a autoria estariam demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da apreensão.

O

recurso
, entretanto,

não merece provimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 316982088), pelo Boletim de Ocorrência no 2022.333871 (ID. 316982090), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.477960 (ID. 316982095) e pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.90181-01 (ID. 316983365), que atestou resultado positivo para cocaína
.

A controvérsia recursal
reside
na tipificação jurídica da conduta, o que exige a apreciação dos elementos de prova à luz dos critérios do art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006, especialmente quanto às circunstâncias da apreensão e à destinação da substância.

No caso, foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína,
sendo 5,11g, apreendida com Rodrigo Nivaldo Domingos, e 5,18g com
Weberson
Ricardo Bezerra
.
Embora não se trate de quantidade ínfima, esse fato, isoladamente, não permite concluir, com segurança, pela finalidade mercantil, notadamente porque inexiste parâmetro legal objetivo que, por si só, diferencie o porte para uso próprio e o tráfico de entorpecentes, impondo-se a análise do contexto fático-probatório
.

No que concerne às circunstâncias da apreensão, os acusados foram abordados durante patrulhamento de rotina em
local
conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.
Contudo
, a mera presença em área com histórico de traficância, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia, não se presta a fundamentar um decreto condenatório, sob pena de indevida presunção de culpabilidade.

Nesse sentido:

(...)
A mera presença do denunciado em local de habitual venda de drogas, sem prova testemunhal de conduta de mercancia, não autoriza a condenação pelo tráfico.
(TJ-MG - APR: 10000212784383001 MG, Relator.: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a distinção entre os
arts
. 28 e 33 da Lei no 11.343/2006 repousa na destinação da droga, sendo imprescindível a demonstração, por elementos concretos, de que a substância se destinava à comercialização. A ausência de
provas da
traficância — como balança de precisão, petrechos ou provas de transações — aliada à apreensão de quantidade reduzida de droga, justifica a presunção de que a substância seria destinada ao consumo pessoal, conforme o art. 28, §2o, da Lei de Drogas, sendo aplicável, em caso de dúvida, o princípio do
in dubio pro reo.

A respeito do tema, cabe citar o seguinte precedente:

(...) 3. A
revaloração
das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
. 4. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos de traficância justificam a desclassificação para posse para consumo próprio. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2440884 SP 2023/0306149-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que
a pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia e à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de
drogas para consumo próprio
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10001362120248110013, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2025).

Na hipótese, não houve apreensão de objetos usualmente vinculados à mercancia, como balança de precisão, anotações, petrechos para fracionamento e embalagem, tampouco se apontou a existência de atos concretos de venda, entrega ou oferta de entorpecentes. Embora tenha sido encontrado com Rodrigo o valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), tal circunstância, por si, não evidencia o comércio ilícito.

Além disso, conforme o Laudo Pericial (ID. 316983365), a substância estava acondicionada em invólucros abertos e, no caso de Rodrigo, também em uma lata de alumínio, o que, no contexto dos autos, não se mostra compatível com padrão típico de preparo para distribuição, ausentes sinais seguros de fracionamento para comercialização.

É certo que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo, nos termos do Enunciado Criminal n.o 08 da TCCR. Todavia, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, exige-se que tais relatos estejam corroborados por elementos objetivos indicativos de mercancia, o que não se verifica na hipótese.

Ainda que se mencione eventual histórico criminal, tal circunstância, embora prevista como um dos critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, não é suficiente, isoladamente, para definir a tipificação da conduta, sendo indispensável a existência de elementos concretos acerca da destinação mercantil da droga.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio (LD, art. 28), porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei
de Drogas.” (TJMT, N.U
0009368-65.2016.8.11.0042) (...)
(N.U 0021388-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/
2022,
Pub
licado
no DJE 02/06/2022).

Do exame dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que não há prova segura e inequívoca de que a droga apreendida com os acusados se destinava à mercancia ilícita. Ao contrário, remanesce dúvida razoável quanto à finalidade da substância, se voltada ao consumo pessoal ou ao tráfico, circunstância que impõe a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026